Tribunal: TJDFT
Processo: 0000025-66.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000025-66.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para que se manifeste sobre os embargos opostos pelo SINDIRETA no ID: 69390120. Brasília, 24 de março de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR